Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340 DO CP). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão que homologou o pedido do Ministério Público de arquivamento de representação criminal formulada pelo reclamante, destinada à apuração do crime de comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal).
2. A representação teve origem em notícia-crime apresentada por particular, relacionada a conflito familiar de natureza patrimonial, no contexto do falecimento do cônjuge da noticiante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se estão presentes elementos suficientes para afastar o arquivamento promovido pelo Ministério Público e determinar a persecução penal pelo crime de comunicação falsa de crime, diante da alegação de inexistência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema acusatório, compete ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, avaliar a existência de justa causa para o oferecimento da denúncia, podendo requerer o arquivamento quando ausentes elementos mínimos de autoria e materialidade.
5. O crime previsto no art. 340 do Código Penal exige dolo específico, consistente na consciência inequívoca de que o fato comunicado à autoridade policial não ocorreu, não sendo suficiente que a notícia-crime se revele improcedente ou juridicamente inadequada.
6. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a noticiante agiu com percepção subjetiva de estar diante de situação ilícita, em contexto de conflito familiar e emocionalmente sensível, inexistindo prova de que tenha comunicado fato sabidamente inexistente.
7. Inexistente ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de fundamentos na promoção ministerial, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência do órgão acusador.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.